Tribunal: STJ
Processo: 0062120-74.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881562 - RJ(2025/0078916-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: LIGIA LIMA GODOY - SP308955
MARIA ABREU DE MOURA GUIDO - SP290119
IVO BEDINI WERNECKE - SP367959
AGRAVADO
: ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
ADVOGADOS
: GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA - RJ237481
AGRAVADO
: COMANCHE BIOCOMBUSTÍVEIS DE CANITAR LTDA
AGRAVADO
: COMANCHE BIOCOMBUSTIVEIS DE SANTA ANITA LTDA
AGRAVADO
: COMANCHE PARTICIPACOES DO BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO OLIVEIRA - SP114854
AGRAVADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS
: NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
AMANDA NUNES SAMPAIO - SP309270
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
MANOELA MEDEIROS SALES - RJ208583
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL
REFER
ADVOGADOS
: ANNA LETICIA BUCICH TIBAU - RJ078437
MAYRA LAVOR REIS - RJ111175
PRISCILLA GRACE NUNES JANUZZI DAUAIRE - RJ183004
INTERES.
: COMANCHE CLEAN ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MERCANTIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54647523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3414101c-77f8-44d7-8761-06932de16cc1

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão de
saneamento que rejeitou a prejudicial de prescrição, não conheceu de preliminares
de ilegitimidade passiva e de interesse de agir e delimitou a prova pericial e o
ponto controvertido. O valor da causa foi fixado em R$ 10.00,00.
3. A Corte de origem manteve, a princípio, o prazo prescricional decenal por
aparente responsabilidade contratual e considerou prematuro definir o termo inicial
e a natureza das responsabilidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, obscuridade e falta de fundamentação quanto à natureza
da responsabilidade, à identificação de instrumentos contratuais, ao termo inicial
da prescrição e ao enfrentamento de precedentes e argumentos; e (ii) saber se a
prescrição aplicável é trienal, com termo inicial pela teoria da
, e se
actio nata
houve violação do
II, do CPC ao afastar a prejudicial de prescrição por
art. 487,
necessidade de instrução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local rejeita
embargos de declaração por inexistência de vícios e explicita, de forma suficiente,
a necessidade de instrução diante da complexidade da causa e da pluralidade de
réus, mantendo, a princípio, o prazo decenal do
do CC.
art. 205
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão das premissas quanto ao
termo inicial da prescrição e à natureza das responsabilidades, pois a definição
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta a controvérsia e rejeita embargos de declaração por inexistência
de vícios dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
afastar a pretensão de fixação de termo inicial e de prescrição trienal quando a
revisão demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, mantendo-se, a
princípio, a aplicação do
do CC e a necessidade de instrução; não há
art. 205
violação ao
II, do CPC”.
art. 487,
CPC, arts. 489 § 1o, 1.022 I, II, 487 II, 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 205, 206 § 3o V.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54647523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3414101c-77f8-44d7-8761-06932de16cc1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3414101c-77f8-44d7-8761-06932de16cc1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881562 - RJ (2025/0078916-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: LIGIA LIMA GODOY - SP308955
MARIA ABREU DE MOURA GUIDO - SP290119
IVO BEDINI WERNECKE - SP367959
AGRAVADO
: ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
ADVOGADOS
: GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA -
RJ237481
AGRAVADO
: COMANCHE BIOCOMBUSTÍVEIS DE CANITAR LTDA
AGRAVADO
: COMANCHE BIOCOMBUSTIVEIS DE SANTA ANITA
LTDA
AGRAVADO
: COMANCHE PARTICIPACOES DO BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO OLIVEIRA - SP114854
AGRAVADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS
: NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
AMANDA NUNES SAMPAIO - SP309270
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA -
RJ173665
MANOELA MEDEIROS SALES - RJ208583
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE
SOCIAL REFER
ADVOGADOS
: ANNA LETICIA BUCICH TIBAU - RJ078437
MAYRA LAVOR REIS - RJ111175
PRISCILLA GRACE NUNES JANUZZI DAUAIRE -
RJ183004
INTERES.
: COMANCHE
CLEAN
ENERGY
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MERCANTIS
Documento eletrônico VDA53763442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 607ee0b6-57ea-4af2-89a1-cf7f43cd7fd2

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão de
saneamento que rejeitou a prejudicial de prescrição, não conheceu de preliminares de
ilegitimidade passiva e de interesse de agir e delimitou a prova pericial e o ponto
controvertido. O valor da causa foi fixado em R$ 10.00,00.
3. A Corte de origem manteve, a princípio, o prazo prescricional decenal por
aparente responsabilidade contratual e considerou prematuro definir o termo inicial e
a natureza das responsabilidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, obscuridade e falta de fundamentação quanto à natureza
da responsabilidade, à identificação de instrumentos contratuais, ao termo inicial da
prescrição e ao enfrentamento de precedentes e argumentos; e (ii) saber se a
prescrição aplicável é trienal, com termo inicial pela teoria da
, e se houve
actio nata
violação do
II, do CPC ao afastar a prejudicial de prescrição por
art. 487,
necessidade de instrução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local rejeita
embargos de declaração por inexistência de vícios e explicita, de forma suficiente, a
necessidade de instrução diante da complexidade da causa e da pluralidade de réus,
mantendo, a princípio, o prazo decenal do
do CC.
art. 205
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão das premissas quanto ao termo
inicial da prescrição e à natureza das responsabilidades, pois a definição demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53763442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 607ee0b6-57ea-4af2-89a1-cf7f43cd7fd2

: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta a controvérsia e rejeita embargos de declaração por inexistência de vícios
dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a
pretensão de fixação de termo inicial e de prescrição trienal quando a revisão
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, mantendo-se, a princípio, a
aplicação do
do CC e a necessidade de instrução; não há violação ao
art. 205
art. 487,
II, do CPC”.
CPC, arts. 489 § 1o, 1.022 I, II, 487 II, 85 § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 189, 205, 206 § 3o V.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OLIVEIRA TRUST
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial ante a inexistência de violação dos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 626-650.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo de instrumento, nos autos de ação de indenização.
O julgado foi assim ementado (fl. 228):

AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM FACE DE DECISÃO
QUE NÃO ACOLHEU AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, BEM
COMO DEFINIU O ESCOPO DA PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA E O
PONTO
CONTROVERTIDO
DA
DEMANDA.
CONHECIMENTO
DOS
RECURSOS APENAS QUANTO AO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AOS
RÉUS QUE PARECE ENVOLVER RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, PELO
QUE APLICÁVEL, A PRINCÍPIO, O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
NATUREZA DA CAUSA, MOMENTO PROCESSUAL E PLURALIDADE DE
Documento eletrônico VDA53763442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 607ee0b6-57ea-4af2-89a1-cf7f43cd7fd2

RÉUS QUE INDICAM NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO, A
DEPENDER DA DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO E ANÁLISE DOS DIREITOS
ENVOLVIDOS AO LONGO DO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO
AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPARO E DEVE SER MANTIDA. NO MAIS,
HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC.
AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO
E DO TERCEIRO RECURSOS NO QUE TANGE À REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE
DE AGIR, BEM COMO EM RELAÇÃO À DEFINIÇÃO DO ESCOPO DA PROVA
PERICIAL E DO PONTO CONTROVERTIDO DA DEMANDA, E NÃO
PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO NÃO ACOLHIMENTO DA
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
373):
TRÊS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, QUE NÃO
ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA
JUNTO
AOS
RÉUS
QUE
PARECE
ENVOLVER
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, PELO QUE APLICÁVEL, A PRINCÍPIO,
O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NATUREZA DA CAUSA, MOMENTO
PROCESSUAL E PLURALIDADE DE RÉUS QUE INDICAM NECESSIDADE DE
MAIOR APROFUNDAMENTO, A DEPENDER DA DEVIDA INSTRUÇÃO DO
FEITO E ANÁLISE DOS DIREITOS ENVOLVIDOS AO LONGO DO CURSO DO
PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS AGRAVOS NO QUE
TANGE À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, À
DEFINIÇÃO DO ESCOPO DA PROVA PERICIAL E DO PONTO
CONTROVERTIDO DA DEMANDA. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO
ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ
JULGADA. DECISÃO EMBARGADA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DAS EMBARGANTES QUE DEVE SER
DEMONSTRADO EM SEDE PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO NA HIPÓTESE. REJEIÇÃO DE TODOS OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos seguintes
artigos:
Documento eletrônico VDA53763442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 607ee0b6-57ea-4af2-89a1-cf7f43cd7fd2

a) 489, § 1o, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porquanto o
acórdão dos embargos de declaração não enfrentou ponto essencial relativo à
ocorrência da prescrição, deixando de identificar instrumentos contratuais que
embasariam a responsabilidade contratual, definir o termo inicial da prescrição e
analisar os precedentes e argumentos específicos, configurando omissão,
obscuridade e ausência de fundamentação;
b) 189, 205 e 206, § 3o, V, do Código Civil e 487, II, do Código de
Processo Civil, porque o termo inicial da prescrição foi fixado sem observar a regra
da
. Pondera que a pretensão indenizatória foi fundada em
actio nata
responsabilidade extracontratual dos administradores de fundo, impondo a prescrição
trienal e não a decenal aplicada pelo acórdão. Alega que o Tribunal de origem teria
afastado a prejudicial de prescrição sob o argumento de necessidade de instrução,
violando o comando de julgamento do mérito quanto à prescrição.
Requer o provimento do recurso especial para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração, com retorno dos autos ao Tribunal de origem; requer ainda
o provimento para reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora e extinguir o
feito com resolução do mérito.
Contrarrazões às fls. 483-505.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão de
saneamento que rejeitou a prejudicial de prescrição, não conheceu de preliminares de
ilegitimidade passiva e de interesse de agir e delimitou a prova pericial e o ponto
controvertido. O valor da causa foi fixado em R$ 10.00,00.
I - Arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC
Documento eletrônico VDA53763442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 607ee0b6-57ea-4af2-89a1-cf7f43cd7fd2

No recurso especial, a recorrente alega negativa de prestação jurisdicional,
com omissão, obscuridade e ausência de fundamentação, por não ter o Tribunal de
origem identificado instrumentos contratuais que embasariam a responsabilidade
contratual, fixado o termo inicial da prescrição e enfrentado argumentos e
precedentes indicados.
O acórdão dos embargos de declaração assentou inexistirem vícios do
do CPC, registrando que a embargante buscava reanálise de mérito e que
art. 1.022
a decisão se encontrava devidamente fundamentada, rejeitando todos os aclaratórios.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
omissão e obscuridade sobre a natureza da responsabilidade e o termo inicial da
prescrição foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que, diante da
complexidade da causa e da pluralidade de réus, seria precipitado, por ora, detalhar
separadamente peculiaridades e termos iniciais, mantendo a aplicação, em princípio,
do prazo decenal e rejeitando vícios nos aclaratórios, não havendo vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 376-379):

Como bem destacou o acórdão embargado, a partir da análise dos autos,
verificou-se que que a demanda envolve pretensão de responsabilização civil solidária
dos réus, nas condições de gestor, administrador e demais envolvidos com fundo de
investimento que acarretou danos à autora em razão de aplicação financeira
multimilionária que restou frustrada por conta de desvios fraudulentos. Nesse
contexto, insista-se que a matéria envolve alguma complexidade e a decisão agravada
ainda se encontra na fase de saneamento do processo.
Ponderou-se que, considerando que a autora realizou aplicação financeira junto
aos réus, a hipótese parece envolver responsabilidade contratual, como bem
reconheceu a decisão agravada, de modo que se mostra aplicável, a princípio, o prazo
prescricional decenal, a teor do disposto no artigo 205 do Código Civil, e não o prazo
trienal do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Nesse ponto, releva explicitar
que, ainda que a aplicação financeira não seja efetivamente contratada perante todos
os réus, o envolvimento de cada um dos réus e a relação entre eles será apurada no
curso do processo, podendo vir a ensejar responsabilização solidária, de maneira que a
Documento eletrônico VDA53763442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 607ee0b6-57ea-4af2-89a1-cf7f43cd7fd2

responsabilidade contratual pode ser aplicável a todos em razão disso. Foi transcrita a
ementa do precedente no caso citado pelo juízo a quo:
[...]
Registrou-se que restou evidente a necessidade de maior aprofundamento da
questão, de maneira que eventual apuração de responsabilidade de cada réu e sua
natureza dependerá da devida instrução do feito e análise dos direitos envolvidos ao
longo do curso do processo. Destacou-se que a natureza da causa, o momento
processual e a pluralidade de réus reforçam tal conclusão, mostrando-se precipitado,
por ora, analisar separadamente as peculiaridades que envolvem a relação e a conduta
de cada um dos réus, não só para fins de averiguação da ocorrência da prescrição e de
seu termo inicial, como também para a verificação da ilegitimidade passiva e de
eventual quitação fornecida. Mencionou-se, inclusive, que o próprio juízo a quo
ressalta que tais questões devem ser analisadas oportunamente quando do exame do
mérito do processo.

II - Arts. 189, 205 e 206, § 3o, V, do CC e 487, II, do CPC
A recorrente afirma que a pretensão indenizatória da autora é
extracontratual, sujeita ao prazo trienal do
§ 3o, IV, e que o acórdão aplicou
art. 206,
indevidamente o prazo decenal do
ao supor responsabilidade contratual.
art. 205
Alega que o termo inicial da prescrição deveria ter sido fixado na data da violação do
direito, segundo a teoria da
, e que o acórdão não delimitou esse marco
actio nata
temporal. Sustenta que o Tribunal
violou o
II, ao afastar a prejudicial
a quo
art. 487,
de prescrição sob o argumento de necessidade de instrução.
O acórdão recorrido, em agravo de instrumento, concluiu que a hipótese
parece envolver responsabilidade contratual, aplicando, a princípio, o prazo decenal
do
do Código Civil, e destacou a necessidade de maior aprofundamento e de
art. 205
instrução para apurar a responsabilidade e sua natureza. Além disso, considerou
prematuro, no momento processual, analisar separadamente o termo inicial da
prescrição para cada réu, ante a complexidade da causa e a pluralidade de réus,
mantendo a conclusão de que, a princípio, incidiria o prazo decenal.
Documento eletrônico VDA53763442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 607ee0b6-57ea-4af2-89a1-cf7f43cd7fd2

Rever tais conclusões, para fixar termo inicial distinto com base em
circunstâncias específicas e para infirmar a opção do Tribunal de origem pela
instrução e pelo exame mais aprofundado da natureza das responsabilidades, exigiria
incursão no acervo fático-probatório e na dinâmica dos fatos, providência vedada em
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53763442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 607ee0b6-57ea-4af2-89a1-cf7f43cd7fd2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.881.562 / RJ
Número Registro: 2025/0078916-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00621207420238190000
02242914320218190001
202424512980
2242914320218190001
621207420238190000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : LIGIA LIMA GODOY - SP308955
MARIA ABREU DE MOURA GUIDO - SP290119
IVO BEDINI WERNECKE - SP367959
AGRAVADO
: ACRUX ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
ADVOGADOS : GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA - RJ237481
AGRAVADO
: COMANCHE BIOCOMBUSTÍVEIS DE CANITAR LTDA
AGRAVADO
: COMANCHE BIOCOMBUSTIVEIS DE SANTA ANITA LTDA
AGRAVADO
: COMANCHE PARTICIPACOES DO BRASIL S.A
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE MELLO OLIVEIRA - SP114854
AGRAVADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS : NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
AMANDA NUNES SAMPAIO - SP309270
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
Documento eletrônico VDA54621402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: 707fb047-14f7-4ae9-9d7e-4dcda68b31c6

MANOELA MEDEIROS SALES - RJ208583
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL
REFER
ADVOGADOS : ANNA LETICIA BUCICH TIBAU - RJ078437
MAYRA LAVOR REIS - RJ111175
PRISCILLA GRACE NUNES JANUZZI DAUAIRE - RJ183004
INTERES.
: COMANCHE CLEAN ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MERCANTIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:42
Código de Controle do Documento: 707fb047-14f7-4ae9-9d7e-4dcda68b31c6